Tribunal: TJBA
Processo: 8001215-57.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001215-57.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DA CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: JERONIMO LUAN PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO, EMYLLE DIAS BRITTO registrado(a) civilmente como EMYLLE DIAS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO. ART. 373, I DO CDC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposto vício em aparelho celular (iPhone 12 Pro Max). A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova mínima acerca da relação contratual de compra e venda entre as partes.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a aquisição do produto na loja do Apelado e, em caso afirmativo, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar a reforma da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

A sistemática processual civil brasileira estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora a relação jurídica seja de consumo, o que autoriza, em tese, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, esta medida não isenta a parte autora de apresentar elementos probatórios mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo. Não foi apresentada nota fiscal, recibo, comprovante de pagamento ou qualquer outro documento que ateste a efetiva aquisição do aparelho celular no estabelecimento comercial do apelado. Os documentos juntados, como conversas via aplicativo de mensagens e a ordem de serviço para reparo, demonstram apenas que o apelante buscou os serviços de assistência técnica do apelado em momento posterior, mas não comprovam a origem da compra do bem.

A ausência de prova da relação contratual de compra e venda impede o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos alegados, afastando, por consequência, o dever de indenizar. Sem a demonstração do fato gerador da obrigação (a venda de um produto viciado), a pretensão indenizatória carece de pressuposto essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de comprovação da aquisição do produto junto ao fornecedor demandado, por meio de nota fiscal, recibo ou outro documento hábil, obsta o reconhecimento da relação contratual de compra e venda e, consequentemente, afasta a responsabilidade por suposto vício do produto e os pedidos de indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 6º, VIII, e Art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência citada:
TJ-MS - Apelação Cível: 08015595520248120018 Paranaíba, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/04/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001215-57.2025.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara – BA, apelante LUCAS DA CRUZ SILVA e apelado JERÔNIMO LUAN PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da
Relatora.

II